Tribunal: TJBA
Processo: 8017866-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017866-30.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: KARINA LIMA SALES

Advogado(s)
:
ALEXIA OLIVEIRA LOURES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO.
RESP REPETITIVO N.
1.657.156
.

PROBABILIDADE DO DIRETO E PERIGO DA DEMORA EVIDENCIADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A
responsabilidade dos entes públicos nas três esferas da federação, no caso em apreço, é comum e solidária, como decorrência do art. 23, II, da CF.

2. É
consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a falta de previsão orçamentária não impede a concessão de provimento judicial que objetiva dar efetividade aos direitos fundamentais. (STJ, REsp 1655043/RJ, AgInt no AREsp 866810/MG, REsp 828140/MT).

3.
Em cognição sumária, a análise dos elementos adunados pela parte autora
revela
a presença da plausibilidade das alegações e o enquadramento do caso à hipótese sedimentada no REsp Repetitivo n. 1.657.156, seja pela hipossuficiência econômica da parte autora, seja pelo
relatório
médico circunstanciado e subscrito pelo médico assistente que fundamenta a necessidade do medicamento, bem como a ineficácia dos demais fármacos oferecidos pelo SUS.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8017866-30.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
e como agravada
KARINA LIMA SALES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.